Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738973-76.2021.8.07.0001 APELANTE: MARILDA VILELA DE AZEVEDO BELESA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela autora, MARILDA VILELA DE AZEVEDO BELESA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Na origem, em síntese, a autora narrou ser titular de conta individual do PIS/PASEP, tendo os valores correspondentes ao PASEP sido depositados junto ao banco requerido, pela União e esclareceu que, ao requerer ao Banco do Brasil o levantamento dos valores depositados, teria sido informada acerca da disponibilidade de valor inferior àquele que seria efetivamente devido, após anos de depósitos, rendimentos e atualização. Tendo em vista o requerimento da gratuidade de justiça entre os pedidos recursais, foi determinada a intimação da apelante para a juntada de documentação comprobatória (ID 64427470). Recorrente manifestou-se conforme ID 64810570. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e os sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar a documentação colacionada pela recorrente, verifiquei que foram juntados contracheques e a última declaração de imposto de renda da parte para comprovar a necessidade de concessão do benefício em questão. Ademais, ressalto que, durante o trâmite do processo de origem, intimada a comprovar que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça pleiteada, a parte recolheu as custas (ID 61657785). Assim, tendo como referência os últimos contracheques da apelante, pertinente destacar que, mesmo com diversos empréstimos pessoais sendo descontados diretamente da remuneração da autora, o salário líquido obtido ainda é superior ao parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos comumente utilizado na análise da concessão do benefício. De outro lado, não foi demonstrada qualquer outra situação específica vinculada à renda da recorrente que pudesse evidenciar eventual comprometimento dos valores além do comprovado documentalmente. Nesse aspecto, mesmo considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, tenho que há indícios de que a apelante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a recorrente, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Após o transcurso do prazo ou comprovado o recolhimento do preparo, retornem os autos à conclusão para análise do mérito. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator